Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718296-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANIE CAETANO PINHO PADILHA AGRAVADO: RESIDENCIAL LUZ DO SOL D E C I S Ã O Tendo em vista o disposto no artigo 110, inciso I, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, indefiro o pedido de sustentação oral ora requerido. Desembargador Eustáquio de Castro Relator